Tribunal: TJDFT
Processo: 0720462-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
direito processual. apelação cível. ação de interdição. jurisdição voluntária. honorários advocatícios. não cabimento. ausência de litigiosidade. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de interdição, condenou o interditado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do interditado ao pagamento de honorários advocatícios em procedimento de jurisdição voluntária.
III. Razões de decidir
3. A jurisdição voluntária não parte de uma lide, mas de uma situação de convergência de interesses, não havendo, portanto, partes litigantes.
4. Ausente a litigiosidade na relação processual, não há falar em procedimento de jurisdição contenciosa, sendo, pois, descabida a fixação de honorários sucumbenciais.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida.
_____________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 2014.07.1.009299-4, Rel. Des. João Egmont, 5a Turma Cível, j. 20/08/2014; APC 0724021-42.2024.8.07.0016, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 29/01/2025; APC 0733413-74.2022.8.07.0016, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22/01/2025; APC 0755897-49.2023.8.07.0016, Rel. Designado Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19/09/2024.